Tribunal: CARF
Processo: 13706.001549/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001549/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.413 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LEVI INACIO DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
DECISÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ANTERIOR
AO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A existência de trânsito em julgado em decisão judicial anterior ao contencioso
administrativo contendo o mesmo objeto implica a renúncia das instâncias
administrativas.
Deve a Unidade Jurisdicionante verificar o trâmite da ação judicial, bem como
a necessidade de revisão ofício do lançamento tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14), lavrada em
23/04/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001549/2007-09
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001549/2007-09

2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 35.465,16 e compensação indevida
de imposto complementar, no valor de R$ 1.464,96.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega que recebe aposentadoria da Fundação Petrobrás de Seguridade Social —
Petros composta de duas partes: Beneficio da Previdência Oficial e Beneficio da
Previdência Privada (Fundação Petrobrás).
Diz que na declaração de ajuste anual original ofereceu os rendimentos à
tributação tendo apurado imposto a pagar no valor de R$ 1.464,96, pago em seis
parcelas no prazo legal.
Esclarece que na declaração de ajuste anual retificadora objeto da autuação
excluiu parte dos rendimentos tributáveis relativos à complementação da
aposentadoria, tendo em vista o ajuizamento de ação ordinária em que discute a
incidência do imposto de renda sobre tais valores.
Informa que a ação ordinária (processo n° 2002.0201.034845-5) transitou em
julgado em 10/08/2004, tendo sido declarada a não-incidência do imposto de renda
sobre as verbas recebidas pelo autor a título de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, defende que o lançamento não deve prosperar, visto que não
haveria crédito tributário a ser cobrado, conforme demonstrativo à fl. 03.
Quanto à infração compensação indevida de imposto complementar, concorda
com a autuação e esclarece que já solicitou, por meio de PER/DCOMP, a restituição
do imposto pago apurado na declaração original.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-32.264 (e-fls. 60/64), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, decidiram por não conhecer da impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
O interessado contesta a infração omissão de rendimentos alegando que existe
decisão judicial transitada em julgado determinando a não incidência do imposto de
renda sobre os rendimentos considerados omitidos no presente lançamento.
Segundo Dirf apresentada pela fonte pagadora, Petros, os rendimentos foram
pagos ao interessado com exigibilidade suspensa e o imposto de renda retido na fonte
depositado judicialmente (fl. 52).
Segundo comprovante de rendimentos à fl. 16, os rendimentos em questão
correspondem à complementação da aposentadoria concedida pela Previdência
Oficial.
Acompanham a impugnação petição inicial (fls. 28/34) e decisão judicial (fls.
35/38) relativas a Ação Ordinária ajuizada pelo interessado objetivando a não
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001549/2007-09

incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de
complementação de aposentadoria paga pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social
— Petros.
Constata-se, portanto, que a matéria em litígio no presente processo
administrativo foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro
de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória
ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral
do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) n° 3/96,
cujos termos encontram-se reproduzidos a seguir:
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito
dependa da apreciação de matéria sub judice.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
73/75), discordando do não conhecimento preferido pelo julgamento anterior arguindo, em
síntese, o seguinte:
Equivocado o Colegiado em deixar de analisar a referida Impugnação. Não se
trata de matéria sub judice e sim de matéria já definida na esfera judicial, não havendo
que se falar em concomitância com a esfera administrativa. Afinal, não se está
discutindo nesta fase do processo se os Rendimentos são Tributáveis, ou não, porque
isto já está pacificado pela Justiça, ao declarar em Sentença Transitada em Julgado a
inexistência da relação jurídico-tributária sobre os rendimentos recebidos da PETROS
a título de complementação de aposentadoria, O que se discute é que, em razão disso,
incabível a manutenção do lançamento pela Receita Federal sobre tais rendimentos.
...
É o relatório.

Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001549/2007-09

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, há óbice ao seu
conhecimento.
Como visto o julgamento anterior não tomou conhecimento da impugnação
apresentada em virtude de o interessado ter submetido a matéria à apreciação do poder judiciário
por meio da Ação Ordinária no 2000.51.01.006200-0, ementa in verbis:
MEDIDA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
ESFERA
ADMINISTRATIVA. A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial antes
ou após a autuação implica a renúncia às instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em sede recursal, o interessado rechaça tal interpretação e afirma que não se trata
de matéria sub judice e sim de matéria já definida na esfera judicial, não havendo que se falar em
concomitância com a esfera administrativa, pois não se está discutindo se os rendimentos são
tributáveis porque isto já foi decidido pela justiça ao declarar a inexistência de relação jurídico-
tributária sobre os rendimentos recebidos da Petros.
Informa, ainda, que a decisão transitou em julgado no dia 10/08/2004.
Com efeito, neste ponto entendo que assiste razão ao recorrente.
De fato, considerando como assertivas as informações prestadas pelo interessado,
não existiram ao mesmo tempo a demanda judicial e esta lide administrativa.
Contudo, já existe pronunciamento definitivo sobre o assunto (e-fls. 46), restando
somente que seja verificado o cabimento da aplicação de sua solução a este lançamento.
E, sobre isto, entendo que não há reparos ao julgado anteriormente.
Vejamos o constante na parte final do voto da i. Relatora de piso:
(2) no que diz respeito à omissão de rendimentos apurada, não se tome
conhecimento da impugnação apresentada, tendo em vista que o impugnante submeteu
a matéria à apreciação do Poder Judiciário, observando-se que ficará a cargo da
delegacia de origem verificar o trâmite da ação judicial e rever o lançamento em
conformidade com o que for definitivamente decidido.
Como infere-se do transcrito acima, o julgamento a quo já havia sinalizado à
Unidade de Origem que deveria ser verificado o trâmite da ação judicial e. se fosse o caso,
promovida a respectiva revisão deste lançamento.
Pelo exposto e considerando, ainda, a existência de decisão definitiva de mérito
proferida no âmbito da Ação Ordinária no 2000.51.01.006200-0, reitero a determinação
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001549/2007-09

constante no Acórdão no 13-32-264, para que a Unidade de Origem confirme o trâmite da
citada ação judicial, bem como verifique sua aplicabilidade a esta lide administrativa por meio
de revisão de ofício.
Conclusão
Assim, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital